Tribunal: TJDFT
Processo: 0714460-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714460-81.2020.8.07.0000 RECORRENTES: RESTSU COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, LUIZ CARLOS DE AMORIM, SANDRA REGINA DE AMORIM RECORRIDO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. MULTA. NÃO CUMPRIMENTO. RATIFICAÇÃO EM SENTENÇA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. 1. Há preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado em sede de agravo de instrumento quando recolhido o preparo recursal na ocasião da interposição. 2. O art. 537, caput, do CPC possibilita a fixação de multa na fase de conhecimento, inclusive em sede de tutela provisória ou em sentença, a fim de coagir ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, restando expressamente consignado no §4o que “a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”. 3. Descumprida a ordem judicial de obrigação de não fazer concedida em sede de tutela provisória, mesmo após citação e intimação pessoal, ratificada em sentença com fixação do valor da multa diária, mantida em sede de apelação não dotada de efeito suspensivo, mostra-se descabida nova intimação pessoal e concessão de prazo adicional para o cumprimento de obrigação já determinada, sendo devida a incidência das astreintes ante a continuidade do descumprimento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 822, 823, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil e ao enunciado 410 da Súmula do STJ, defendendo, em síntese, a necessidade de intimação para o cumprimento da obrigação de não fazer, decidida em sede recursal pelo acórdão proferido em sede de apelação nos autos do processo no 0739733-64.2017.8.07.0001, afastando, dessa forma, a multa por descumprimento de obrigação de não fazer (astreintes). Pedem a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porquanto os recorrentes não cuidaram de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamentam a irresignação. Já decidiu o STJ que “Não se conhece do recurso se a parte não indicar a alínea do permissivo constitucional na qual se embasa a irresignação. Aplicação da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp 1560154/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não deveria subir em relação à mencionada contrariedade aos artigos 822, 823, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 18819557): (...) O art. 537, caput, do CPC possibilita a fixação de multa na fase de conhecimento, inclusive em sede de tutela provisória ou em sentença, a fim de coagir ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, restando expressamente consignado no §4o que “a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado”. (...) Descumprida a ordem judicial de obrigação de não fazer concedida em sede de tutela provisória, mesmo após citação e intimação pessoal, ratificada em sentença com fixação do valor da multa diária, mantida em sede de apelação não dotada de efeito suspensivo, mostra-se descabida nova intimação pessoal e concessão de prazo adicional para o cumprimento de obrigação já determinada, sendo devida a incidência das astreintes ante a continuidade do descumprimento. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo com fulcro no enunciado 410 da Súmula do STJ, pois “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. Exegese do enunciado 518 da Súmula do STJ" (REsp 1875319/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/9/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028